Tribunal: TJDFT
Processo: 0735169-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0735169-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO PESSOA CAMPOS FILHO AGRAVADO: ISAAC SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face da decisão proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA, nos autos n. 0701637-30.2024.8.07.0002, em 31/07/2024, in verbis: "Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n.9.099/1995. Em atenção à Petição de ID 204664031, INDEFIRO os pedidos do autor. Ademais, em que pese se sustente a ocorrência de fraude à execução, observa-se que, para além de não ter o exequente demonstrado efetiva intenção de frustrar o presente processo executório por parte do executado (afinal, é pouco crível que o réu, com apenas 1 dia da citação deste feito, conseguisse providenciar todos os trâmites necessários para a alienação de automóvel para a sua genitora), também não demonstrou a má-fé do terceiro adquirente. A isso se some que não havia registro de penhora do veículo quando de sua alienação. Diante desses fundamentos, destaco que há entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de não se reconhecer a fraude à execução em casos como o presente. Vejamos o teor da Súmula 346 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." De mais a mais, tampouco foi comprovada simulação do negócio jurídico atacado pelo exequente, tendo este se limitado a apresentar argumentação genérica nesse sentido. Ante o indeferimento dos pedidos autorais, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens penhoráveis da parte executada, manifestar reconsideração quanto ao indeferimento da proposta de acordo feita pela parte ré ao ID 205347702 ou indicar meios hábeis ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se a parte ré desta decisão, para ciência."(ID 205819286) Em consulta processual ao processo de origem n. 0701637-30.2024.8.07.0002, observa-se que, antes do término do prazo para interposição do agravo de instrumento (15 dias úteis) foi proferida a seguinte sentença, em 20/08/2024: "Dispensado o relatório na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Analisando-se os autos, verifica-se que foram esgotadas as medidas constritivas no intuito de localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, todas frustradas. Ao final, a parte exequente não conseguiu indicar outros meios visando o prosseguimento deste procedimento executivo, conforme Certidão de ID 208180796. Diante do exposto, verifica-se ser o caso de extinção do processo, sob pena de afronta aos princípios norteadores do Juizado Especial, entre os quais o da celeridade. Reza o artigo 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95 que, não sendo encontrado o devedor ou não havendo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto. Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95. Caso venham a ser encontrados bens ou a situação do executado se altere, poderá ser solicitado o desarquivamento dos autos e o prosseguimento da execução. Sem custas e sem honorários a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95. Intimem-se. Caso a diligência retorne infrutífera, não há necessidade de nova intimação, diante do teor do artigo 19, § 2o, da Lei n. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, não havendo provimentos jurisdicionais pendentes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe." (ID 208204852) " A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.618.788/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021). A perda do objeto acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado- Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. No caso, observa-se que pretensão do agravante é ter deferido o pedido de declaração de ineficácia da alienação de bem móvel por fraude a execução ou, de forma subsidiária, a nulidade absoluta da alienação do mesmo bem móvel por simulação, verifica-se, portanto, que persiste o seu interesse processual a reforma da decisão vergastada. Em análise da hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, sem adentrar no mérito do recurso, e conforme documentos apresentados, entendo que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo estão presentes. Nestes termos, DEFIRO o pedido do agravante e atribuo EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento para que suspenda a decisão agravada até o julgamento do presente recurso ou até decisão em sentido contrário. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito